Tribunal: TJDFT
Processo: 0711394-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711394-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO SMPW QUADRA 05 CONJUNTO 10 LOTES 10 E 11 PARK WAY AGRAVADO: BENTO PASCHOAL DE MAIA FARIA, PATRICIA QUEIROZ CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão que, em ação manutenção de posse, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida faça cessar imediatamente os atos de turbação ao demandante sobre a área de 26.281 m2 da SMPW, Quadra 5, Conjunto 8, Chácara 12, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite inicial de R$ 20.000,00, sem prejuízos de adoção de outras medidas mais gravosas. Em apertada síntese, a agravante suscita preliminar de incompetência, sob o argumento de que os imóveis em litígio situam-se na Região Administrativa do Park Way, cuja competência territorial seria da circunscrição do Núcleo Bandeirante. Aduz que houve cerceamento de defesa pois a decisão foi proferida sem o contraditório. No mérito, alega que os agravados ocupam irregularmente bem público de propriedade da TERRACAP, situado em área de proteção ambiental. Destaca que não promoveu o despejo de esgoto na região. Sustenta que não estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC. Requer a concessão do efeito suspensivo e o reconhecimento da incompetência do juízo de origem. Preparo recolhido. DECIDO. A interposição de agravo de instrumento pressupõe discussão da matéria de fato e de direito na origem. A alegação de incompetência do juízo de origem não foi objeto de análise na primeira instância, pelo que não pode ser discutida diretamente no segundo grau, sob pena de se configurar supressão de instância. Do mesmo modo, a alegação de cerceamento de defesa não foi objeto de discussão na origem, razão pela qual não deve ser conhecida. Assim, não conheço dessa parcela do agravo de instrumento. O objeto de análise se limita às questões discutidas na decisão que concedeu a liminar possessória ao agravado. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, foi deferida a liminar para garantir a manutenção da posse da agravada no imóvel localizado na SMPW, Quadra 5, Conjunto 8, Chácara 12. Para concessão da liminar de manutenção de posse, devem ser demonstradas a posse do autor, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada (art. 561 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 561 do CPC, tendo o Juízo de origem constatado, com base nos documentos apresentados pelos agravados, a existência de posse direta exercida sobre o imóvel, bem como a ocorrência de atos de turbação, conforme registrado no laudo pericial da PCDF (ID 225070721, processo de origem), que indicou a presença obras de drenagem e tubulações hidrossanitárias fora dos limites do lote do agravante, além de fotografias que indicam verossimilhança acerca da ocorrência de obras hidráulicas e da ocupação indevida da área. A mera alegação de que o terreno é de titularidade da TERRACAP não impede a concessão da tutela possessória quando houver discussão entre particulares acerca da melhor posse. O exame aprofundado sobre a natureza jurídica da ocupação (se posse ou mera detenção), bem como da alegada ausência de regularização fundiária, exige dilação probatória. Assim, enquanto não houver melhor esclarecimento dos fatos e ampla dilação probatória, a posse do imóvel deve ser mantida, provisoriamente, com o agravado, tendo em vista que se diz legítimo possuidor do bem e exerce, no terreno, atividade rural, nos termos do art. 1.211 do Código Civil. Deve-se privilegiar, portanto, até melhor apuração dos fatos, a manutenção da posse daquele que reside no imóvel. Por fim, o agravante não demonstrou qualquer risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do cumprimento da medida liminar, que apenas impôs o dever de abstenção da prática de atos de turbação, sob pena de multa. Ante o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retornem o processo concluso ao Relator prevento, Des. Sérgio Xavier de Souza Rocha, para julgamento do recurso. Brasília/DF, 28 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator eventual (wi)